Tribunal: TJPA
Processo: 0819916-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819916-49.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSIMAR MURILO DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0819916-49.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Josimar Murilo da Silva Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II E VII DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) A
s declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

1.2)
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 28/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSIMAR MURILO DA SILVA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Penal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0819916-49.2021.8.14.0401, que a condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II e VII do CP, fixando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12181294 – Pág. 2/6), o recorrente assevera que não existe nos autos prova robusta da autoria delitiva, não tendo o órgão acusatório se desincumbido do seu ônus
probrandi
.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito “
para outra forma mais própria
”, diminuindo a pena que lhe foi atribuída.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12181299 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14290509 – Pág. 1/9).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a subtração do bem da vítima restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 12181163 – Pág. 4)

e do
depoimento, em juízo, de um dos policiais
que fizeram a condução do recorrente à seccional, Sr. Edson dos Santos Moreira Júnior, o qual afirmou que a vítima conseguiu recuperar o aparelho celular subtraído (Num. 12181277 – Pág. 1 – 00:01:13).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que os policiais militares, os quais procederam a prisão do denunciado, esclareceram em audiência, que o réu foi apreendido pela população ao tentar fugir do local do crime (Sr. Edson dos Santos Moreira Júnior – Num. 12181277 – Pág. 1 – 00:00:38 e Sr. Dalcir Barbosa Maciel – Num. 12181277 – Pág. 1 – 06:38).

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima afirmou em juízo
reconhecer o recorrente como uma das pessoas que lhe abordou, subtraindo seu aparelho celular (Num. 12181276 – Pág. 1 – 00:10:59).

Evidencia-se, ainda, que a vítima foi bastante contundente em suas declarações, quando afirma que,
o apelante, juntamente com outros dois indivíduos e com emprego de uma faca, foi o autor do crime de roubo que lhe vitimou
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
insuficiência probatória à condenação.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria e materialidade delitiva encontram-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, sobretudo porque o
próprio apelante confessou a prática delitiva
por ocasião do seu interrogatório judicial (Num. 12181278 – Pág. 1 – 00:02:44).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais da defesa, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Quanto as
majorantes aplicadas
, também entendo que não há nada a ser modificado na sentença.

Com efeito, o magistrado reconheceu as
majorantes do concurso de pessoas
(§2°, II) e do
emprego de arma branca
(§2°, VII), o que guarda harmonia com as provas dos autos.

Note-se que
tanto a vítima quanto o próprio apelante
esclareceram em juízo que a prática delitiva foi cometida em concurso com mais 02 comparsas (Sr. Domênico Faciola Branco – Num. 12181276 – Pág. 1 – 00:02:33 e o Recorrente Josimar – Num. 12181278 – Pág. 1 – 00:03:37), bem como portavam uma faca (Sr. Domênico Faciola Branco – Num. 12181276 – Pág. 1 – 00:02:53 e o Recorrente Josimar – Num. 12181278 – Pág. 1 – 00:03:37).

Ressalto que a faca foi inclusive apreendida, conforme extrai-se do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 12181163 – Pág. 4).

Ademais, é sabido que,
para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa
, o que restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, não é possível se falar em absolvição do recorrente ou mesmo desclassificação para delito menos gravoso, na medida em que
estão suficientemente demonstradas as elementares do crime de roubo majorado,

nos termos exarados na sentença
.

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 30 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2023